Tribunal: STF
Processo: HC 202883
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 147.158/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie.
    2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 372 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que “há o preenchimento dos requisitos/vetores para a aplicação do Princípio da Insignificância, com consequente reconhecimento de atipicidade da conduta do PACIENTE e encerramento da persecução penal” (pág. 6 da petição inicial).
    Alega, ainda, que “a reincidência (específica ou não) não obsta o reconhecimento da atipicidade, em respeito aos Princípios da Subsidiariedade, Ofensividade, Fragmentariedade e Proporcionalidade” (pág. 8 da petição inicial). 
    Conclui, por conseguinte, que 
    “[...] considerando que há mínima ofensividade da conduta do praticada pelo PACIENTE, não lesionando ou colocando em perigo bem jurídico penalmente tutelado pelo Estado, inexistência de periculosidade social da ação praticada, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressiva lesão jurídica provocada em detrimento do pequena quantidade de substância entorpecente, frise-se 1,8 (um vírgula oito) decigramas de maconha, evidente a atipicidade de conduta e ausência de justa causa para a promoção da ação penal, sendo de rigor o encerramento da persecução penal, através da Ordem do presente Writ” (pág. 10 da petição inicial). 
    Ao final, requer “o deferimento da Ordem EM CARÁTER LIMINAR, para a suspensão dos andamentos do processo de origem, até o julgamento do mérito da presente ação por este Nobre Tribunal” (pág. 11 da petição inicial).
    No mérito, pede “a concessão da Ordem do presente Habeas Corpus, para o trancamento do processo penal movido em desfavor do [paciente] relacionado ao delito tipificado [no] artigo 28 da Lei 11.343/06, por reconhecimento da Atipicidade de Conduta e aplicação do Princípio da Insignificância” (pág. 12 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender o andamento do processo de origem, especialmente porque baseia-se, essencialmente, no voto por mim proferido no HC 102.940/ES, do qual fui relator (DJe 6/4/2011), entre outros julgados desta Suprema Corte. 
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Dispenso as informações da autoridade apontada como coatora.
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator